Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011293-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GABRIEL NUNES SANTANDER - CPF: 060.296.421-03 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO - CPF: 013.728.491-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL NUNES SANTANDER
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
REITERAÇÃO DELITIVA
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também a reiteração delitiva do paciente, pois registra duas ações penais em curso. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011293-35.2021.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL NUNES SANTANDER
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada
Diana Alves Ribeiro,
impetrado em favor de
GABRIEL NUNES SANTANDER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor.

Sustenta que a quantidade de droga apreendida não é capaz de,
por si só
, evidenciar a periculosidade exacerbada do paciente, visto que é primário, a despeito de possuir ações penais em andamento.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os fundamentos do decreto constritivo não são idôneos, sendo mais adequada e proporcional a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
92898467.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
94446453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
94816472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL NUNES SANTANDER
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
GABRIEL NUNES SANTANDER
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O paciente juntamente com o corréu Carlos Mendes De Sousa Filho foi preso em flagrante delito em

29 de maio de 2021, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06, com participação de adolescente, ocasião em que foram apreendidos 6,915 Kg (
seis quilogramas e novecentos e quinze gramas
) de maconha.

Consta na denúncia que “
(...) os policiais militares durante rondas, avistaram Gabriel Nunes Santander e a adolescente Micaela Thais Rogelin, de 15 (quinze) anos de idade, entrando em um veículo Fiat Pálio, de cor prata, placa QBI-2010, carregando uma mochila de cor cinza, e logo em seguida, acelerando o veículo.

3) Infere-se, que os policiais lograram êxito em abordá-los na Avenida 31 de Março, e de imediato, Gabriel, que estava conduzindo o veículo, e sua convivente Micaela, informaram que dentro da mochila havia entorpecente. Em busca no veículo, a guarnição encontrou
a referida mochila no banco traseiro e verificou que em seu interior haviam 06 (seis) tabletes de Maconha, do tipo Skank
.

4) Consta nos autos, que Gabriel e Micaela informaram aos policiais que haviam acabado de adquirir a droga de Carlos Mende de Sousa Filho, na residência dele. Em continuidade as diligências, os policiais se deslocaram ao imóvel de Carlos, e ao chegarem, o avistaram saindo do portão com uma sacola em mãos. Nesse ínterim, ao visualizar a equipe, Carlos dispensou a sacola e evadiu-se para sua residência.

5) Apurou-se, que Carlos tentou pular o muro dos fundos de sua casa e acabou caindo, sofrendo escoriações pelo corpo. Consta ainda, que mesmo após a tentativa de fuga, no momento da abordagem Carlos entrou em luta corporal com dois policiais, resistindo a execução do ato legal.

6) Em continuidade as diligências, os agentes constataram que no interior da sacola que Carlos havia dispensado, continha 1 (um) tablete de maconha, do tipo Skank, com embalagem semelhante a que foi apreendida com o casal.

7) Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia, ocasião em que Gabriel alegou desconhecer Carlos. No entanto, confessou que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), para buscar uma encomenda na casa de Carlos e transportá-la a outra pessoa, mas segundo ele, não sabia que se tratava de entorpecentes.

8) Em seu depoimento na Delegacia, Carlos declarou que a mochila contendo as drogas pertencia a seu irmão, e que apenas a entregou para Gabriel no intuito de se livrar do entorpecente, visto que não pratica o crime de tráfico. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 58786821, pelo Auto de Apreensão ID 58786822, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.76124-01 (ID 58786839),
que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “Maconha”, pesando 6.915 kg (s eis quilogramas e novecentos e quinze centigramas
)” Extraído do Sistema PJE.

Pois bem. Adianto que meu voto é no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus.

Isso porque, ao impor e manter a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, ponderou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta,
aferida a partir da quantidade de droga apreendida, bem como pela reiteração criminosa.
Transcrevo fragmento da decisão,

in verbis:

“ (...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO
e
GABRIEL NUNES SANTANDER,
pelo cometimento, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B, do ECA (notas de culpa).

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Prosseguindo, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial,
bem como do auto de apreensão e laudo pericial
.

Ressai das declarações prestadas, que os policiais EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (id. 56958350) e VALDICLEMAR FERREIRA (id. 56958351) faziam patrulhamento no bairro Jardim Ipanema, mais especificamente pela rua Montevidéu, quando, se depararam com o autuado Gabriel, acompanhado de uma adolescente, entrando em um carro com uma mochila de cor cinza.

Segundo afirmaram os aludidos policiais, ambos demonstraram nervosismo com a aproximação policial e empreenderam fuga, sendo detidos na Av. 31 de Março, oportunidade em que com eles encontraram “06 peças de substancias entorpecentes análogas à Skank”.

Asseveram que Gabriel aduziu ter pego o entorpecente com o custodiado Carlos, em sua casa, para onde a guarnição se deslocou e logrou detê-lo, encontrando com ele “01 tablete de substancia análoga a Skank”.

Por sua vez, o autuado Gabriel admitiu que transportava a droga e teria sido o custodiado Carlos (id. 56958356) a pessoa que lhe entregou o entorpecente, versão esta que foi corroborada pelas declarações de Micaela (id. 56958361).

O custodiado Carlos, embora tenha negado a mercancia de entorpecente, admitiu ter entrega a droga para o autuado Gabriel (id. 56958359).

O laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de maconha (id. 56958366).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada em face da gravidade concreta revelada, in casu,
pela quantidade de droga apreendida (maconha – 6,915kg), que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
.

A ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva do custodiado (Enunciado orientativo no 6/TJMT), que ostenta antecedentes (id. 56957684).

Assim sendo, a gravidade concreta vislumbrada, aliada à renitência delitiva, neste momento, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
GABRIEL NUNES SANTANDER
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
(...)”

Posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação da prisão consignou, in verbis:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de
CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO e GABRIEL NUNES SANTANDER
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico previsto nos artigos 33, caput e 35, ambos da lei no 11.343/06, ocasião em que foram apreendidos
6,915 Kg
(seis quilogramas e novecentos e quinze gramas) de maconha.

Aportaram nos autos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pela defesa dos autuados
CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO (id. no 57783176) e GABRIEL NUNES SANTANDER (id. no 57676762)
, em que alegam a ausência dos requisitos da prisão preventiva, nos termos dos art. 312 do CPP.

(...)

Repisa-se, que os autuados foram flagranceados na situação ventilada nos autos, com a constatada quantidade de drogas apreendidas (id.
56958356
), cujo expressivo quantitativo expõe a ordem pública em concreto risco.

Nesse sentido, o STF já se manifestou anteriormente, no RHC 65.043, em que se afirma que (...)ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa."

Aliado à atualidade, e aos citados fundamentos que deram base à segregação, observou-se que autuado
GABRIEL NUNES SANTANDER
, ostenta histórico delitivo, onde responde pela ação de n.
0002549-8.2019.8.11.0026,
pela
Vara Única de Arenápolis/MT
, atualmente em fase de apresentação de alegações finais, pelo suposto delito de furto qualificado, em tese, cometido 30 e 31 de julho de 2019. Ainda sendo identificada a ação penal, de n.
21638- 4.2016.811.0042, código. 444809,
pela
5a Vara de Cuiabá/MT
, versando sobre suposto crime de receptação, datado em 04/08/2016, com defesa apresentada pendente de apreciação.

Em suma, além da quantidade de drogas, o autuado supramencionado apresenta histórico delitivo que somente coaduna à manutenção da presente prisão.

Assim, embasando-se nos fatos concretos se vê demonstrado o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 do código de processo penal e a necessidade da manutenção da prisão.

Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
os pedidos de revogação de prisão preventiva dos autuados
GABRIEL NUNES SANTANDER e CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO
. (...)” id. n.
94446453.

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber,
(6,915 Kg - seis quilogramas e novecentos e quinze gramas) de maconha)
–, mas também a reiteração delitiva do paciente, pois registra duas ações penais em andamento por crimes contra o patrimônio.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. FILHA MAIOR DE 12 ANOS. MANTIDA DECISÃO.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. O decreto prisional apresentou fundamentação concreta em face da quantidade de droga apreendida (5kg de cocaína), a apreensão de uma pistola calibre .40, além de destacar que a paciente já foi condenada pela prática de outros crimes.

(...)

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 542.702/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
” existência de inquéritos,
ações penais em curso
ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021